Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730577-81.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ADALBERTO CARLOS VARIANI, CELSO GIBBERT, CELSO JOSÉ KONZEN, DIRLENE LIELL SISTI, ELIANA KIND, GILBERTO ANTÔNIO MATTIELLO, GIOVANA RAQUEL MORO, JAIRO ANTONIO PUNTEL, REGINA WELTER, SIMONE PAULA SIVIERO, VALTER JOSE GIORDANI RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. “Como decidido pela Segunda Seção, no REsp 1.201.529-RS, se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença que o substituiu, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC) (AgRg no REsp 1342496/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016). 2. Ainda que não operada a decadência, os autores, no momento da migração, aderiram às regras do novo plano de previdência e renunciaram ao antigo. Eventual incidência da previsão de recomposição das perdas inflacionárias (art. 115, § 2°, do Regulamento) não ocasionou qualquer prejuízo aos participantes, pois, ao contrário do que afirmam, objetivam apenas recompor eventuais perdas ocorridas no período anterior à migração. 3. Prejudicial de mérito acolhida. Apelo prejudicado. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 178 do Código Civil, porquanto a quastio, no caso, não é de desconstituição do negócio jurídico, mas apenas a revisão dos benefícios pactuados e os respectivos valores, não havendo que se falar, portanto, em decadência ou prescrição. No aspecto, colacionam ementa de julgado do TJPR, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 122, 187, 421 e 422, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, ao validar os atos da recorrida que condicionam o pagamento da correção monetária à existência de superavit, vinculou o direito pactuado a evento futuro e incerto, o que encontra vedação legal, além de ir contra os princípios da boa-fé e do equilíbrio econômico e social do contrato. Também quanto ao tema, colacionam ementa de julgado do TJPR, com o objetivo de comprovar a divergência interpretativa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 178 do Código Civil, bem como o correlato dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, assim firmada: “Hipótese, todavia, em que os autores da ação não se limitam a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornarem elegíveis ao benefício, mas alteração do aditivo contratual de transação e novação, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9o, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1293706/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 122, 187, 421 e 422, todos do CC e quanto ao dissenso interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Registre-se, ademais, que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012